Tribunal: TJDFT
Processo: 0035188-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035188-72.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 43369472, porquanto a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A não figura como parte no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007